Tribunal: TJSP
Processo: 2088181-40.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES CUMULADA COM DANO MORAL. Insurgência contra decisão que deferiu a tutela de urgência requerida. Descabimento. Agravada que desconhece a origem e a motivação do apontamento, o que justificou a concessão da liminar. Negativação ativa no momento da propositura da ação. Inexistência de apontamento atual em razão do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES CUMULADA COM DANO MORAL. Insurgência contra decisão que deferiu a tutela de urgência requerida. Descabimento. Agravada que desconhece a origem e a motivação do apontamento, o que justificou a concessão da liminar. Negativação ativa no momento da propositura da ação. Inexistência de apontamento atual em razão do cumprimento da liminar deferida. Discussão sobre a legitimidade do apontamento inviável em sede de cognição sumária. Necessário contraditório com ampla dilação probatória. Decisão mantida. Recurso desprovido.